Tribunal: TJES
Processo: 5008582-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008582-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de ato coator, que indeferiu pedido de livramento condicional. A Defesa alega nulidade por ausência de fundamentação adequada, ocorrência de
bis in idem
pelo uso de falta grave já punida como fundamento para o indeferimento e defende que a análise do requisito subjetivo deve se restringir aos 12 meses anteriores ao requerimento, sustentando, ainda, que o juiz estaria vinculado ao parecer ministerial favorável. Pugna pela concessão da ordem para expedição de alvará de soltura, estabelecendo o direito ao livramento condicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível Habeas Corpus em substituição ao recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP; (ii) estabelecer se a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional deve se restringir aos 12 meses anteriores ao requerimento; (iii) determinar se a decisão que indefere livramento condicional por falta grave anterior, apesar de parecer favorável do MP, configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus não se presta como substituto de recurso próprio (agravo de execução previsto no art. 197 da LEP), conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte.

4. A decisão atacada já transitou em julgado, não tendo a Defesa interposto recurso cabível, impedindo rediscussão por meio de Habeas Corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1161) estabelece que a valoração do requisito subjetivo do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

6. A prática de falta grave, como fuga durante o cumprimento da pena, pode fundamentar o indeferimento do livramento condicional, pois demonstra ausência de responsabilidade e disciplina no cumprimento da pena.

7. O parecer ministerial favorável não vincula o juiz, que possui discricionariedade regrada para analisar os requisitos do livramento condicional, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é admitido como substituto de recurso próprio no âmbito da execução penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. A valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

3. A prática de falta grave, como fuga durante o cumprimento da pena, constitui fundamento idôneo para o indeferimento do livramento condicional.

4. O parecer favorável do Ministério Público não vincula o juízo na análise do pedido de livramento condicional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Código Penal, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 197; CPP, art. 647-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1161; STJ, AgRg no REsp n. 1.711.725/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/09/2018, DJe 24/09/2018; TJES, HC 5017329-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 09/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto da Relatora

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional nos autos do processo de execução nº 0010265-73.2016.8.08.0011.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a nulidade do ato coator por ausência de fundamentação adequada.

Apontam, ainda, que a negativa de indeferimento com base na prática de uma falta grave anterior configura
bis in idem
, uma vez que o paciente já foi punido em decorrência da prática da referida falta grave.

Sustentam que a análise do requisito subjetivo deve se restringir aos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento e, além disso, defendem que a autoridade coatora não poderia ter decidido de maneira contrária ao parecer favorável do Ministério Público.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Carlos Alexandre de Oliveira Ultramar, restabelecendo-lhe o direito ao livramento condicional”
, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 14089901 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14175829).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14326229) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional nos autos do processo de execução nº 0010265-73.2016.8.08.0011.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a nulidade do ato coator por ausência de fundamentação adequada.

Apontam, ainda, que a negativa de indeferimento com base na prática de uma falta grave anterior configura
bis in idem
, uma vez que o paciente já foi punido em decorrência da prática da referida falta grave.

Sustentam que a análise do requisito subjetivo deve se restringir aos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento e, além disso, defendem que a autoridade coatora não poderia ter decidido de maneira contrária ao parecer favorável do Ministério Público.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Carlos Alexandre de Oliveira Ultramar, restabelecendo-lhe o direito ao livramento condicional”
, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº 14089901 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14175829).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 14326229) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GÉZIO ZUCALOTO MOZER:-

Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar a Desembargadora Relatora Rachel Durão Corrêa Lima.

Trata-se de um HC contra um ato praticado pela vara de execuções penais da comarca de Vila Velha. E devido a hora e já o cansaço de inúmeros julgados durante a tarde, a questão aqui é muito simples, são apenas duas questões.

A primeira delas é uma existência de dupla punição pelo mesmo fato, muito conhecido como bis in idem.

O paciente desse habeas corpus, em 2022, mais precisamente, 26 de agosto, praticou uma falta grave. Foi julgado, punido com a regressão e a perda de dias remidos. Agora, recente, em 2025, foi negado o livramento condicional pelo mesmo fundamento, pelo mesmo fato, pela mesma falta grave praticada.

E pergunto a Vossas Excelências, não seria um bis in idem punindo duplamente por uma única conduta?

Esse foi o entendimento do STJ quando julgou o recurso especial nº 1711725 MS e diz assim: “A falta disciplinar que já ensejou a regressão de regime prisional não pode, por si só, sob pena de bis in idem justificar a negativa de concessão do livramento condicional”

Isso não sou eu que estou falando isso é um julgado do STJ.

Agora o segundo tópico, Excelências, sabemos muito bem, com a máxima vênia, que um parecer favorável do Ministério Público em matéria criminal é uma coisa rara de se ver, mas nesse caso até o Ministério Público concordou com o livramento condicional. E com relação a esse entendimento, esse parecer favorável do Ministério Público, trago para vossas excelências analisarem, hoje o que domina no sistema judiciário brasileiro é o seguinte, se não tem requerimento de prisão preventiva, o juiz não pode decretar a prisão de ofício. Se um pedido, por exemplo, de revogação de prisão preventiva, parecer favorável do Ministério Público, o juiz não pode manter preso.

Então, peço que, por analogia, utilizem esse mesmo parecer favorável do Ministério Público para este caso.

E, concluindo, o que a defesa vem requerer aqui a Vossas Excelências é o não conhecimento do HC por não ser o recurso próprio, haja vista o recurso seria agravo de execução, e que concedam a ordem de ofício. Esses são os requerimentos, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, cumprimento o doutor Gézio pela sua sustentação oral, mas ele trouxe um fato aqui que eu gostaria de revisitar os autos para melhor analisá-lo.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/08/25

V
O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional nos autos do processo de execução nº 0010265-73.2016.8.08.0011.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a nulidade do ato coator por ausência de fundamentação adequada.

Apontam, ainda, que a negativa de indeferimento com base na prática de uma falta grave anterior configura
bis in idem
, uma vez que o paciente já foi punido em decorrência da prática da referida falta grave.

Sustentam que a análise do requisito subjetivo deve se restringir aos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento e, além disso, defendem que a autoridade coatora não poderia ter decidido de maneira contrária ao parecer favorável do Ministério Público.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, “
para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Carlos Alexandre de Oliveira Ultramar, restabelecendo-lhe o direito ao livramento condicional”
, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Como ressaltado naquela oportunidade, nota-se que o presente
writ
está sendo utilizado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP.

Há que se ressaltar, ademais, que a Defesa não recorreu em face da referida decisão, a qual inclusive já transitou em julgado, conforme informado pela autoridade coatora.

Ora, a jurisprudência desta eg. Corte, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, é no sentido da “
não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução
”. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5017329-04.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2025).

Por outro lado, embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Consta dos autos que o paciente cumpre uma pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática dos seguintes delitos: art. 121, § 2º, do Código Penal; art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003; art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 129, § 9º do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

No decorrer do processo de execução, a Defesa postulou pela concessão do livramento condicional, o qual foi indeferido pela autoridade coatora diante da ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Com efeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

No caso, a autoridade coatora indeferiu o livramento condicional em virtude da prática de falta grave - evasão - em 17/08/2022, somente vindo a ser recapturado um mês depois.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pelos impetrantes, tal fundamento se mostra idôneo para o indeferimento do livramento condicional, já que a fuga durante o cumprimento da pena demonstra uma ausência de senso de responsabilidade e disciplina no cumprimento da pena, de modo que não se mostra preenchido o requisito subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Destaco que o julgado citado pelos impetrantes (REsp 1.711.725/MS), cuja citação foi reiterada em sede de sustentação oral, vai justamente ao encontro do entendimento ora adotado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se o indeferimento do livramento condicional com base em fundamentos concretos, que evidenciem o não preenchimento do requisito subjetivo, como o histórico prisional de fuga e reiteração delitiva durante o cumprimento da pena.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.711.725/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

Outrossim, sabe-se que eventual parecer favorável do Ministério Público não vincula o juiz, que possui discricionariedade regrada para analisar o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão do livramento condicional.

Por fim, o outro julgado mencionado pelos impetrantes (HC 74.889/SP), o qual supostamente socorreria sua tese, em nada trata sobre o indeferimento de livramento condicional em desacordo com parecer do Ministério Público, tratando-se de uma possível tentativa de induzir em erro este órgão julgador.

Ante todo o exposto, ausente flagrante ilegalidade a ser amparada de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a sustentação oral realizada pelo impetrante.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ULTRAMAR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional nos autos do processo de execução nº 0010265-73.2016.8.08.0011.

Os impetrantes aduzem, em breve síntese, a nulidade do ato coator por ausência de fundamentação adequada.

Apontam, ainda, que a negativa de indeferimento com base na prática de uma falta grave anterior configura
bis in idem
, uma vez que o paciente já foi punido em decorrência da prática da referida falta grave.

Sustentam que a análise do requisito subjetivo deve se restringir aos 12 (doze) meses anteriores ao requerimento e, além disso, defendem que a autoridade coatora não poderia ter decidido de maneira contrária ao parecer favorável do Ministério Público.

Pugnam pela concessão liminar da ordem, “
para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de Carlos Alexandre de Oliveira Ultramar, restabelecendo-lhe o direito ao livramento condicional”
, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Como ressaltado naquela oportunidade, nota-se que o presente
writ
está sendo utilizado como meio de impugnação de decisão proferida pelo Juízo da Execução, a qual desafia recurso de agravo previsto no art. 197 da LEP.

Há que se ressaltar, ademais, que a Defesa não recorreu em face da referida decisão, a qual inclusive já transitou em julgado, conforme informado pela autoridade coatora.

Ora, a jurisprudência desta eg. Corte, na esteira do entendimento dos Tribunais Superiores, é no sentido da “
não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução
”. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL 5017329-04.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/01/2025).

Por outro lado, embora seja possível a concessão da ordem de ofício (art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal), não vislumbro flagrante ilegalidade no ato coator, vejamos:

Consta dos autos que o paciente cumpre uma pena de 12 (doze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática dos seguintes delitos: art. 121, § 2º, do Código Penal; art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003; art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; art. 129, § 9º do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

No decorrer do processo de execução, a Defesa postulou pela concessão do livramento condicional, o qual foi indeferido pela autoridade coatora diante da ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Com efeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1161), a “
valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) -
deve considerar todo o histórico prisional
, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal
”.

No caso, a autoridade coatora indeferiu o livramento condicional em virtude da prática de falta grave - evasão - em 17/08/2022, somente vindo a ser recapturado um mês depois.

Nesse contexto, ao contrário do defendido pelos impetrantes, tal fundamento se mostra idôneo para o indeferimento do livramento condicional, já que a fuga durante o cumprimento da pena demonstra uma ausência de senso de responsabilidade e disciplina no cumprimento da pena, de modo que não se mostra preenchido o requisito subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Destaco que o julgado citado pelos impetrantes (REsp 1.711.725/MS), cuja citação foi reiterada em sede de sustentação oral, vai justamente ao encontro do entendimento ora adotado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Admite-se o indeferimento do livramento condicional com base em fundamentos concretos, que evidenciem o não preenchimento do requisito subjetivo, como o histórico prisional de fuga e reiteração delitiva durante o cumprimento da pena.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.711.725/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

Outrossim, sabe-se que eventual parecer favorável do Ministério Público não vincula o juiz, que possui discricionariedade regrada para analisar o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão do livramento condicional.

Por fim, o outro julgado mencionado pelos impetrantes (HC 74.889/SP), o qual supostamente socorreria sua tese, em nada trata sobre o indeferimento de livramento condicional em desacordo com parecer do Ministério Público, tratando-se de uma possível tentativa de induzir em erro este órgão julgador.

Ante todo o exposto, ausente flagrante ilegalidade a ser amparada de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.